Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722458-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE AIRES CIRQUEIRA DE SA, ANTONIO EDUARDO PATROCINIO DE SA APELADO: PARK PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rejane Aires Cirqueira de Sá e Antônio Eduardo Patrocínio de Sá contra sentença (ID 67297206) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Park Premium Construção e Incorporação S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da ré e da nulidade da cláusula penal e do pagamento de comissão de corretagem. O presente recurso aguarda liberação de pauta para marcação de sessão de julgamento pela d. 7a Turma. Sobreveio petição da ré/apelada, Park Premium Construção e Incorporação S.A., na qual afirma que “a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi solicitada voluntariamente pelos apelantes e não houve oposição da apelada”, de forma que “o cerne da controvérsia havida entre as partes refere-se, exclusivamente, à multa rescisória, isto é, ao percentual de retenção dos valores pagos pelos apelantes à apelada”. Requer, assim, o “depósito judicial da quantia correspondente à devolução dos valores pagos pelos apelantes no bojo do contrato, de modo a concretizar o distrato pretendido”, bem como a autorização de “comercialização do imóvel objeto da rescisão (Unidade Imobiliária no 407 do empreendimento Viva Residence Service Park Sul), podendo dispor livremente do imóvel” (ID 67725170). É o relato do necessário. Decido. 2. A teor do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento provisório ou definitivo de sentença deve ser direcionado ao Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que o requerimento realizado pelos advogados da parte ré, por se tratar, em essência, de um ato executivo e incidental, deve ser feito perante o magistrado de origem. Com efeito, a jurisdição desta d. 7a Turma Cível se limita, neste momento processual, ao julgamento da apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores/apelantes (ID 67297220). 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de depósito judicial e autorização de venda do imóvel. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;